Tribunal: TJMT
Processo: 1057815-15.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057815-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PATRICIA THATIELE BATISTA - CPF: 021.670.041-84 (RECORRENTE), NILTON JUNIOR SILVA BARROS - CPF: 055.544.141-50 (ADVOGADO), DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO - CPF: 062.223.261-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1057815-15.2024.8.11.0001.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida(s)
: PATRÍCIA THATIELE BATISTA.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO REALIZADA EM DIA PROIBIDO PELA LEGISLAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada em dia vedado pela legislação; (ii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) estabelecer a adequação do
quantum
arbitrado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica não comprova a regularidade da suspensão do serviço, sendo esta realizada em dia vedado pelo artigo 359 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e pelo artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, com redação dada pela Lei nº 14.015/2020.

O corte indevido do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial, configurando dano moral
in re ipsa
.

O
quantum
indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os índices fixados para correção monetária e juros de mora devem ser adequados à legislação vigente, aplicando-se a correção pelo IPCA e os juros pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A modificação dos consectários legais pode ser realizada de ofício, sem configuração de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em dia vedado pela legislação configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

Os juros de mora e a correção monetária aplicáveis às indenizações devem seguir os índices legais vigentes, sendo a correção pelo IPCA e os juros pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

__
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.460/2017, art. 6º, parágrafo único; Lei nº 14.015/2020; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 359; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/07/2024; TJMT, N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/09/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 262932832, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, atualizado monetariamente com incidência do INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta
:

1)

A regularidade dos procedimentos adotados – Religação à revelia da concessionária;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora sob nº
6/2119800-7
e, no dia
16/08/2024
(
sexta-feira
), foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Informa que, na fatura do mês de
agosto de 2024
, com reaviso de débito vencido em
11/07/2024
(id. 262932770), consta a previsão de suspensão do fornecimento do serviço a partir
22/08/2024
.

No entanto, além de a reclamada ter interrompido o fornecimento do serviço antes da data prevista, o fez na sexta-feira, ou seja, no último dia útil da semana, em desacordo com o disposto na Lei Federal nº 13.460/2017, alterada pela Lei Federal nº 14.015/2020.

A demandada, por sua vez, sustenta que a unidade consumidora estava autorreligada à revelia da concessionária, razão pela qual procedeu ao desligamento do serviço.

Compulsando os autos,
constata-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da reclamante, ocorrida em
16/08/2024

(sexta-feira). Isso
porque a documentação anexada à contestação é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações.

Além disso, o artigo 359 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL
veda
a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, finais de semana, vésperas de feriados e feriados,
mostrando-se indevido o corte do serviço em análise
. Vejamos:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
.
(Grifei)

Também, o artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, com redação dada pela Lei nº 14.015/2020, proíbe a suspensão do fornecimento de serviço às sextas-feiras, sábados ou domingos, bem como em feriados ou no dia anterior a feriado.
Verbis
:

Art. 6º (...)

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço
em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie
na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)
(Grifei)

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL
– CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6º, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado
.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.
(TJMT - N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (Grifei)

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6º, parágrafo único da Lei 13.460/2017
.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT - N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (Grifei)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes da prestação deficiente do serviço pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
RESTABELECIMENTO EM PRAZO MUITO SUPERIOR AO LEGAL. ARTIGO 176 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL.
AUTORRELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007469331, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 29-03-2018) (Grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SÁBADO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo o artigo 6º, parágrafo único, da Lei 13.460/2017 é vedada a suspensão do fornecimento de energia no último dia útil da semana, mostrando-se totalmente indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, uma vez que foi praticado no sábado, ensejando assim o dano moral indenizável
. Dano moral configurado.

(TJMT - N.U 1071042-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Ademais,
o artigo 362, inciso I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
dispõe que:

(...) Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I -
4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento
;

(...)

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; (...)
(Grifei)

Registre-se que a reclamante, no dia
16/08/2024
, às
17h53min
(id. 262932813) solicitou a religação do serviço, no entanto, o restabelecimento somente ocorreu às
11h10min do dia 17/08/2024
, ou seja, após o prazo previsto no art. 362, inciso I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida para correção monetária e juros de mora não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para

reduzir

o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais, fixando-o pelo IPCA, devendo, ainda, os juros de mora ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025